Tribunal: TJPA
Processo: 0130116-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130116-44.2016.8.14.0301

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: JAILSON NOGUEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO REPASSE DE VALORES POR REPRESENTANTE COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE CONSORCIADO DESISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual, restituição de quantia paga e indenização por danos morais, condenando a requerida à restituição da quantia de R$ 1.057,03, paga pelo consumidor a vendedor vinculado à empresa e não repassada à administradora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelos atos do vendedor, invalidade das mensagens de WhatsApp utilizadas como prova, aplicação da Lei nº 11.795/2008 para devolução das parcelas apenas ao encerramento do grupo e inexistência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio responde pelos prejuízos decorrentes do não repasse de valores pagos ao vendedor vinculado à empresa; (ii) estabelecer se as mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp possuem validade probatória sem ata notarial; (iii) determinar se são aplicáveis as regras da Lei nº 11.795/2008 relativas à restituição diferida das parcelas e às retenções contratuais típicas do consórcio; e (iv) verificar se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da administradora de consórcio pelos atos praticados por seus representantes comerciais.

A administradora assume o dever de organizar, fiscalizar e garantir a regularidade das operações realizadas por seus prepostos, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade empresarial.

O consumidor realizou pagamento ao vendedor credenciado no contexto da contratação regularmente apresentada pela empresa, sendo legítima a confiança depositada na atuação do representante comercial.

A ausência de repasse dos valores pagos inviabilizou o ingresso regular do consumidor no grupo consorcial, caracterizando falha substancial na prestação do serviço.

As mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp podem ser utilizadas como meio de prova quando corroboradas pelo restante do conjunto probatório e submetidas ao contraditório, sendo desnecessária ata notarial para sua admissibilidade.

A hipótese não configura desistência voluntária ou exclusão regular de consorciado, mas falha estrutural na prestação do serviço que impediu a constituição válida da relação contratual consorcial.

As disposições da Lei nº 11.795/2008 relativas à devolução de parcelas apenas ao encerramento do grupo e às retenções de taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal pressupõem contrato regularmente constituído e prestação efetiva do serviço, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à perda patrimonial e à quebra de confiança decorrente da falha grave na prestação do serviço, ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e sancionatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por atos praticados por vendedor ou representante comercial vinculado à sua atividade empresarial.

A ausência de repasse de valores pagos pelo consumidor ao representante credenciado configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição imediata das quantias desembolsadas.

As regras da Lei nº 11.795/2008 relativas à devolução diferida de parcelas e retenções contratuais não se aplicam quando o consumidor sequer ingressa validamente no grupo consorcial em razão de defeito na prestação do serviço.

Conversas extraídas do aplicativo WhatsApp possuem validade probatória quando corroboradas pelos demais elementos dos autos e submetidas ao contraditório.

A frustração da legítima expectativa do consumidor em contrato de consórcio, associada à perda patrimonial e à quebra de confiança, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 85, §2º. Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 5006938-34.2023.8.24.0079, Rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15.05.2025; TJ-MG, AC nº 10000221142359001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 24.08.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1036092-70.2022.8.26.0007, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual com Restituição de Quantia Paga e Danos Morais ajuizada por
JAILSON NOGUEIRA DE JESUS.

Consta dos autos que o autor alegou ter aderido a grupo de consórcio administrado pela requerida em 02/04/2014, efetuando pagamento no valor de R$ 1.057,03 (mil reais e cinquenta e sete centavos e três centavos) ao vendedor da empresa, correspondente à entrada e à primeira parcela do consórcio, sustentando, contudo, que os valores não foram repassados à administradora. Aduziu ainda ter tentado solucionar administrativamente a questão, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a demanda postulando restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.057,03 (mil reais e cinquenta e sete centavos e três centavos), devidamente corrigida desde o desembolso, a título de restituição dos valores pagos ao vendedor da demandada e não repassados à administradora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração pela requerida, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o valor de R$ 607,03 (seiscentos e sete reais e três centavos) teria sido regularmente utilizado para pagamento da cota do consórcio, inexistindo responsabilidade da administradora quanto ao valor entregue diretamente ao vendedor.

Alega invalidade das mensagens de WhatsApp apresentadas pelo autor por ausência de ata notarial. Defende a aplicação da Lei nº 11.795/2008 quanto à restituição dos valores apenas ao final do grupo consorcial.

Requer o reconhecimento da legalidade dos descontos contratuais referentes à taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução da condenação.

Embora regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da administradora pelos atos praticados por seu preposto, bem como a comprovação dos danos materiais e morais sofridos em razão da falha na prestação do serviço.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se subsiste a responsabilidade civil da administradora de consórcio pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão do não repasse de valores entregues ao vendedor vinculado à empresa recorrente, bem como analisar a alegada inaplicabilidade da condenação por danos morais e a pretensão de incidência das cláusulas contratuais típicas dos contratos consorciais.

Da análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença recorrida não comporta qualquer reparo.

Conforme se extrai do acervo probatório, o recorrido aderiu, em 04/04/2014, a contrato de participação em grupo de consórcio administrado pela apelante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, destinado à aquisição de bem móvel automotor, especificamente mediante carta de crédito no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), vinculado ao grupo nº 0823, cota nº 631-00.

A relação negocial estabelecida entre as partes possui natureza tipicamente consumerista e decorre de contrato de adesão voltado à formação de grupo consorcial destinado à aquisição futura de veículo automotor mediante autofinanciamento coletivo.

Nesse modelo contratual, a administradora de consórcio assume papel central de organização, gestão e operacionalização do grupo, competindo-lhe captar consumidores interessados, gerir os recursos arrecadados, fiscalizar a regularidade das adesões e garantir a segurança das operações realizadas por seus representantes comerciais.

O recorrido, na condição de consumidor final, aderiu à proposta apresentada por vendedor vinculado à empresa apelante, realizando o pagamento da quantia de R$ 1.057,03 (mil e cinquenta e sete reais e três centavos), correspondente à entrada e à primeira parcela necessárias ao ingresso no grupo consorcial.

A expectativa legítima criada pela relação negocial consistia justamente na inclusão regular do consumidor no grupo de consórcio, com posterior participação nas assembleias de contemplação voltadas à aquisição do veículo pretendido mediante carta de crédito.

Entretanto, conforme restou demonstrado nos autos, os valores pagos pelo recorrido não foram regularmente repassados à administradora, circunstância que inviabilizou a efetiva consolidação da contratação e impediu o ingresso regular do consumidor no grupo consorcial.

A própria sentença reconheceu que a requerida admitiu a existência de vínculo negocial entre o vendedor indicado pelo autor e a administradora de consórcio demandada, bem como a negociação realizada em nome da empresa recorrente.

A tese defensiva recursal sustenta, em essência, que eventual desvio de valores perpetrado pelo vendedor não poderia ser imputado à administradora, sob o argumento de que o pagamento teria sido realizado diretamente a terceiro.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o vendedor atuava precisamente como representante comercial da empresa apelante na captação de clientes e formalização das adesões consorciais, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes da atividade econômica desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A administradora de consórcio não pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua própria estrutura empresarial, tampouco os prejuízos decorrentes da atuação irregular de seus prepostos ou representantes credenciados.

A responsabilidade da apelante decorre não apenas da relação de preposição existente, mas também da legítima confiança criada perante o consumidor.

O recorrido procurou representante vinculado à empresa demandada para aderir ao grupo consorcial destinado à aquisição de veículo automotor e efetuou os pagamentos exigidos no contexto da contratação regularmente apresentada pelo vendedor.

Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o consumidor tivesse ciência de eventual irregularidade praticada pelo representante da empresa.

Ao contrário, verifica-se evidente falha na prestação do serviço, porquanto os valores pagos não foram adequadamente processados pela cadeia de fornecimento vinculada à própria administradora.

A alegação de que parte da quantia teria sido utilizada para integralização da cota não descaracteriza o ilícito reconhecido na origem.

Isso porque o cerne da controvérsia reside justamente no fato de que o consumidor não conseguiu ingressar regularmente no grupo consorcial em razão da irregularidade praticada no âmbito da atividade empresarial da requerida.

A situação extrapola mero inadimplemento contratual e evidencia defeito substancial na prestação do serviço, apto a ensejar responsabilização civil integral da fornecedora.

De igual modo, não merece acolhimento a insurgência recursal quanto à validade das mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp.

Embora a apelante sustente ausência de ata notarial, a jurisprudência pátria admite a utilização de conversas eletrônicas como meio de prova quando corroboradas pelo restante do conjunto probatório e submetidas ao contraditório.

O Código de Processo Civil adota o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado valorar os elementos constantes dos autos de maneira global e fundamentada.

No caso concreto, as conversas juntadas pelo autor harmonizam-se com a sequência lógica dos fatos narrados e encontram respaldo nos demais documentos acostados ao processo, circunstância que reforça sua credibilidade probatória.

No tocante à pretensão da apelante de aplicação das disposições da Lei nº 11.795/2008 relativas à devolução de parcelas somente ao encerramento do grupo consorcial, igualmente não lhe assiste razão.

A hipótese dos autos não versa sobre simples desistência voluntária do consorciado, tampouco sobre exclusão regular decorrente de inadimplemento contratual.

Na realidade, o autor sequer chegou a integrar validamente o grupo de consórcio destinado à aquisição do veículo automotor pretendido, justamente em razão do defeito na prestação do serviço e da ausência de regular processamento dos valores pagos.

As regras previstas na legislação consorcial acerca da restituição de parcelas ao consorciado desistente pressupõem a regular constituição e desenvolvimento da relação contratual, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Não se mostra juridicamente admissível equiparar o consumidor lesado por falha estrutural do serviço à figura do consorciado desistente ou excluído por inadimplência.

Por essa razão, inaplicáveis ao caso concreto as cláusulas contratuais invocadas pela recorrente relativas à retenção de taxa de administração, fundo de reserva, cláusula penal ou devolução diferida ao encerramento do grupo.

A retenção de valores pressupõe regularidade contratual e efetiva prestação do serviço, circunstâncias inexistentes na hipótese vertente.

Quanto aos danos morais, também correta a sentença recorrida.

A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa significativamente o mero dissabor cotidiano ou simples aborrecimento contratual.

O consumidor foi levado a acreditar na regular contratação de consórcio destinado à aquisição de veículo automotor, realizou pagamentos vinculados à proposta apresentada, teve frustrada sua legítima expectativa de ingresso no grupo e posteriormente constatou que os valores entregues não haviam sido regularmente repassados.

Além do prejuízo patrimonial suportado, verifica-se evidente abalo psicológico decorrente da insegurança, da frustração e da quebra de confiança experimentadas pelo consumidor diante da falha grave na prestação do serviço.

A conduta da requerida violou direitos da personalidade do autor e afrontou os deveres anexos de boa-fé objetiva, segurança e confiança que devem nortear as relações de consumo.

Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que falhas graves em contratos financeiros e de consórcio, especialmente quando envolvem perda patrimonial e quebra da legítima expectativa do consumidor, configuram dano moral indenizável.

Cito precedentes (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROPAGANDA ENGANOSA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - 1. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - GRAVAÇÕES QUE CORROBORAM O MODO DE ATUAÇÃO DA DEMANDADA - OFERECIMENTO DE CONSÓRCIO COM CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO EXÍGUO - PROPAGANDA ENGANOSA E INDUÇÃO EM ERRO - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA DA AUTORA - VÍCIO EVIDENCIADO - NULIDADE RECONHECIDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - 2. DANOS MORAIS - SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRADUZ EM MERO ABORRECIMENTO - CONSUMIDOR LESADO POR PROPAGANDA ENGANOSA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A promessa de contemplação imediata em consórcio, ainda que verbal, possui relevante impacto, considerando especialmente a vulnerabilidade do consumidor e sua confiança nas informações prestadas pelo vendedor, pelo que se reconhece a nulidade da avença com a restituição integral e imediata dos valores pagos. 2. Cometem ato ilícito as instituições que veiculam informações inverídicas e levam o consumidor a acreditar em contemplação imediata inexistente de consórcio, frustrando legítima expectativa de recebimento de valores, acarretando perda financeira relevante e desgaste emocional, ensejando reparação extrapatrimonial. (TJ-SC - Apelação: 50069383420238240079, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2025, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR
. I- Restando comprovado que a parte autora aderiu ao Contrato de Consórcio mediante falsa promessa de contemplação em prazo determinado, resta configurado o erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto. II- Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos. III - Frustradas as expectativas da parte, que fora enganada quanto ao prazo de contemplação, experimentado sentimentos de angústia, insegurança e aflição, restam violados os direitos da personalidade. IV - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima. (TJ-MG - AC: 10000221142359001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DA RÉ. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE VALORES. COOPERATIVA QUE HÁ MUITO É INVESTIGADA PELA PRÁTICA NARRADA PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR ILUDIDO COM A PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. ESQUEMA FRAUDULENTO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10360927020228260007 São Paulo, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 17/10/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

No que se refere ao quantum indenizatório, a verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

O montante arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória, sancionatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte autora nem se revelar irrisório diante da capacidade econômica da empresa demandada.

Do mesmo modo, deve ser mantida a verba honorária fixada pelo juízo de origem, porquanto observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.057,03 (mil e cinquenta e sete reais e três centavos), a título de danos materiais, bem como da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de majorar a condenação porquanto fixada no percentual máximo previsto na legislação.

Belém, 15/06/2026